Tribunal: STF
Processo: Rcl 37061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 1007427-53.2014.8.26.0127.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, equívoco na aplicação ao caso da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 592.581 (tema 220), paradigma da repercussão geral.
    Sustenta em síntese que a questão debatida diz respeito ao tema 698 (RE-RG 684.612), da sistemática da repercussão geral, pedente de julgamento por esta Corte. Afirma que no precedente utilizado pelo tribunal reclamado trata apenas de “adequação da estrutura física dos estabelecimentos prisionais, de maneira a preservar a dignidade dos presos, ou seja, não diz respeito à questão à qual foi aplicado, que se refere à estrutura de pessoal/humana.” Argumenta que a questão tratada nos autos, similar a tratada no tema 698, é sobre a realização de concurso público para a contratação de equipe médica aos presos da Cadeia pública do Município de Carapicuíba – SP. (eDOC 1, p. 20)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que “seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja o recurso extraordinário interposto analisado à luz do Tema de Repercussão Geral nº 698, ou reformá-la (artigo 992 do CPC), determinando-se a remessa do recurso extraordinário interposto a esse Col. STF.” (eDOC 1 p. 23)
    Intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação que “a matéria referente à possibilidade de o Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 592.581/RS, correspondente ao Tema 220.” (eDOC 26) Afirma inexistir similitude com o tema 698, requerendo por fim a improcedência da reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco opina pela negativa de seguimento da reclamação. Confira-se a ementa:
    “Reclamação. Recurso extraordinário trancado na origem, com aplicação de precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. Temas 220 e 698. Ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado. Não verificada teratologia no acórdão reclamado. Não admissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal”. 
    É o breve relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    De acordo com a decisão reclamada, observo tratar-se de ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da respectiva Fazenda Estadual, objetivando a condenação à obrigação de “implementar e prestar os serviços médico, farmacológico e odontológico aos presos da Cadeia Pública do Município de Carapicuíba SP, nos exatos termos acima mencionados (equipe de saúde integrada por médico, enfermeiro, odontólogo, assistente social e psicólogo, para realização de atendimentos ao menos de uma vez na semana, preventivamente, bem como casos emergenciais ou urgentes, em todas as vezes que forem necessários, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.777/2003)” (eDOC 16, p. 4)
    Esta Corte, ao julgar o tema 220, da sistemática da repercussão geral, assim se manifestou:
    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o
    princípio da separação dos poderes.
    (RE-RG 592.581, Rel. o Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.2.2016)”
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, erro na subsunção da matéria tratada no processo em análise e à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “O acórdão reclamado afastou a alegação de equívoco quanto à subsunção do caso concreto ao Tema 220, tendo em vista que a “possibilidade de o Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no Tema 220”. 
    É de se reparar que o acórdão da apelação não determinou a realização de concurso público, mas, sim, a implementação de serviços médico, farmacológico e odontológico em cadeia pública, o que pode ser feito com a realocação de pessoal. 
    Além disso, a alocação de profissionais de saúde e a realização de obras em cadeia pública relacionam-se diretamente ao Tema 220, uma vez que objetivam assegurar a integridade física e moral dos presos, nos termos do art. 5º, XLIX, da Constituição. O Tema 220, aludindo à possibilidade de adoção de políticas públicas de caráter emergencial no âmbito do sistema prisional, apresenta índole especial quando cotejado com o Tema 698. A prestação de serviços de saúde aos presos decerto que se insere substancialmente no domínio das políticas públicas dirigidas ao sistema prisional. 
    Por conseguinte, a decisão reclamada não se mostra teratológica, o que inviabiliza o cabimento da reclamação”.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente